Tribunal: TJPA
Processo: 0050588-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050588-92.2015.8.14.0301

APELANTE: GISELE ALINE DA ROCHA GONCALVES

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. LAPSO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela candidata em concurso público, cujo pedido inicial buscava posse no cargo de Agente de Serviços Gerais – AUX.01, do Município de Belém, sob o fundamento de ausência de convocação válida. A decisão recorrida concluiu que a convocação ocorreu conforme previsão editalícia, mediante publicação no Diário Oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pelo relator afrontou o art. 932 do CPC, ensejando nulidade; (ii) determinar se a convocação realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, conforme previsto no edital, viola os princípios da publicidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJ/PA autorizam o relator a decidir monocraticamente em casos de jurisprudência consolidada no tribunal ou em cortes superiores, não havendo nulidade no julgamento singular da controvérsia.

4.

O edital do concurso público nº 01/2012 previa expressamente que as convocações dos candidatos seriam realizadas exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, sendo de responsabilidade dos candidatos acompanhar tais publicações.

5.

A publicação da nomeação e da convocação da agravante ocorreram na mesma edição do Diário Oficial do Município, sem lapso temporal significativo entre a homologação do concurso e a convocação, inexistindo violação aos princípios da publicidade e razoabilidade.

6.

A jurisprudência do STJ admite a necessidade de notificação pessoal do candidato apenas em situações de considerável lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação, o que não se aplica ao caso em análise.

7.

Não foi comprovada qualquer irregularidade no procedimento de convocação que pudesse ensejar a nulidade dos atos administrativos ou a procedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A convocação de candidatos aprovados em concurso público, realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, conforme previsão expressa em edital, atende aos princípios da publicidade e razoabilidade, salvo em casos de lapso temporal considerável entre a homologação do certame e a convocação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo intacta a decisão monocrática agravada nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050588-92.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: GISELE ALINE DA ROCHA GONÇALVES RIBEIRO

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA e OUTRO

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 21142990)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM - SESMA

PROCURADORA MUNICIPAL: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES (OAB/PA 3.673)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATÓRIO

Gisele Aline da Rocha Gonçalves Ribeiro interpôs recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática desta relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto. Tal apelação fora interposta em face de sentença que julgara improcedente o pedido inicial, no qual a autora pretendia ser empossada no cargo de Agente de Serviços Gerais – AUX.01, Referência 01, Subgrupo I, do Grupo Auxiliar, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Distrito de Outeiro, referente ao Concurso Público nº 01/2012 do Município de Belém.

Preliminarmente, arguiu a nulidade da decisão agravada, sob a alegação de que a matéria em discussão não se enquadrava em nenhuma das hipóteses de julgamento monocrático previstas no art. 932 do CPC.

No mérito, sustentou que, em sede de concurso público, é insuficiente a convocação realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, sendo indispensável a intimação pessoal da candidata ou do candidato. Para embasar sua argumentação, citou julgados que, em sua visão, corroboram tal entendimento.

Por fim, requereu o provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão agravada.

O Município de Belém apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo Interno.

A decisão agravada restou proferida nestes termos. Confira-se:

“A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando o mérito, entendo que a sentença deve ser mantida, pois o MM. Juízo a quo aplicou corretamente o direito ao caso concreto. Vejamos:

As provas existentes nos autos indicam que realmente a apelante foi aprovado no concurso público mencionado dentro do número de vagas estabelecido no edital do Certame para o cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS – AUX O1 REFERÊNCIA 01, DISTRITO: OUTEIRO, na 17.ª colocação, conforme se verifica do edição do Diário Oficial do Município, publicada em 27.06.2013, mas verifico também que na mesma edição do Diário Oficial do Município houve a convocação dos candidatos aprovados para realização do procedimento de habilitação e tomar posse e exercício no cargo, inclusive com expresso nome da apelante na referida lista de convocação, conforme se verifica do ID- 13364565 - Pág. 13.

Neste diapasão, os fatos narrados na inicial não encontram guarida nas provas existentes nos autos, pois resta caracterizada a convocação da apelante, na forma estabelecida no edital do Certame, e por conseguinte, não comparecendo a candidata após a sua convocação, resta evidente que a administração adotou medidas que não podem ser consideradas ilegais ou arbitrarias.

Assim, tenho que a administração agiu de acordo com o procedimento previsto em lei e no edital, na forma marrada na contestação, in vervbis:

(...)

Isto porque, restou comprovada a convocação da apelante por meio de publicação no Diário Oficial do Município de forma hábil a ampla divulgação da publicidade da convocação dos candidatos aprovados, sem qualquer restrição de acesso a divulgação, inclusive de forma igual para todos os candidatos e em tempo totalmente proporcional e razoável, para finalidade de fazer valer a regularidade da convocação da apelante.

Assim, não se cogita de omissão administrativa na nomeação e posse da apelante que deixou de comparecer a convocação realizada, ensejando a convocação do candidato seguinte na ordem de classificação do Certame.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial do ID - 15173287 - Pág. 6, para conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.”

1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO:

A agravante argumentou que a matéria em discussão não se enquadrava em nenhuma das hipóteses de julgamento monocrático previstas no art. 932 do CPC. Razão não lhe assiste.

O art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII -
exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal
.”
(Grifo nosso).

Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê, no art. 133, inciso XI, alínea “d”:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário
:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016).”
(Grifo nosso).

No caso presente, a matéria tratada nestes autos restou apreciada pela Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, órgão que reúne as duas Turmas de Direito Público, inclusive em processo de minha relatoria.

Dessa forma, tendo em vista o entendimento já consolidado sobre a controvérsia no âmbito da Seção de Direito Público, mostra-se incabível a alegação de nulidade em razão do julgamento monocrático anteriormente proferido.

Assim,
rejeito a preliminar
.

2 MÉRITO:

A agravante sustentou que, em sede de concurso público, é insuficiente a convocação realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, sendo indispensável a intimação pessoal da candidata ou do candidato.

O conjunto probatório constante dos autos segue em sentido contrário ao defendido pela agravante. Passo a explicar.

A candidata agravante realmente participou do Concurso Público nº 01/2012, do Município de Belém, sendo aprovada na 17ª (décima sétima) colocação, cargo de Agente de Serviços Gerais – AUX.01, Referência 01, Subgrupo I, do Grupo Auxiliar, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Distrito de Outeiro, para o qual foram ofertadas 25 (vinte e

cinco) vagas, sendo 02 (duas) vagas reservadas às pessoas com deficiência (ID 13364563 – Pág. 5).

O procedimento de convocação dos candidatos aprovados foi disciplinado nos seguintes termos pelo Edital nº 01/2012, de 16 de outubro de 2012. Confira-se:

“14.1) A nomeação e posse no cargo obedecerão à ordem de classificação, não gerando o fato da aprovação direito à nomeação, que dependerá da necessidade de pessoal e disponibilidade orçamentária da Administração Pública.

14.2) A nomeação dar-se-á em consonância com a legislação em vigor.

14.3)
Os candidatos serão convocados através do Diário Oficial do Município de Belém
.

14.3.1)
Não serão realizadas convocações através de telefone, fax, correio eletrônico (e-mail) ou qualquer outra forma que não as especificadas no subitem 14.3 deste Edital
.

14.3.2) É de inteira responsabilidade do candidato a obtenção das informações referentes à convocação oficial através dos meios disponibilizados pela SEMEC não podendo o candidato alegar desconhecimento de qualquer convocação oficial divulgada dentro dos termos especificados no subitem 14.3 deste Edital.

14.4)
Após a nomeação
, serão exigidos dos candidatos classificados os documentos relativos à confirmação das condições estabelecidas nos itens 02 e 03 deste Edital que estabelecem as exigências de cada cargo para efeito de investidura, bem como da legislação pertinente,
sendo que a não apresentação de quaisquer deles implicará revogação do ato de nomeação
.”
(ID 13364562 – Págs. 15 e 16). Grifo nosso.

O instrumento regulador do certame, citado anteriormente, estabeleceu de forma categórica que as convocações seriam realizadas por meio do Diário Oficial do Município. Além disso, após a nomeação, os respectivos candidatos seriam convocados para apresentar a documentação exigida pelo edital, indispensável para a posse.

Pois bem, a instrução processual revelou que a Administração efetuou a nomeação das candidatas e dos candidatos aprovados no mencionado certame, referentes ao

cargo de Agente de Serviços Gerais – AUX.01, com lotação na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, no Distrito de Outeiro, através do Decreto nº 76.268/2013-PMB, figurando a agravante no correspondente Anexo Único, publicado no Diário Oficial do Município de Belém nº 12.361, de 27/06/2023 (ID 13364565 – Págs. 09 e 10).

É importante observar que
nesse mesmo Diário Oficial
também houve a publicação do Edital de Convocação nº 001/213 – SEMC, convocando as candidatas e os candidatos nomeados no referido concurso, para se apresentarem nas datas e horários indicados no respectivo Anexo, com vistas à realização do procedimento de Habilitação e Inspeção de Saúde Física e Mental.
O nome da agravante figurou nesse edital convocatório
(ID 13364565 – Págs. 12 e 13).

Destarte,
considerando que o edital convocatório foi publicado na mesma data e na mesma edição do Diário Oficial do Município em que constou a nomeação
, não há qualquer razão minimamente plausível para acolher a alegação de que a Administração deixou de praticar os atos necessários à posse e à entrada em exercício da agravante.

É importante notar que o meio utilizado para realização dessa convocação (publicação no Diário Oficia do Município) estava expressamente previsto na norma de regência do certame (item 14.3).

Neste diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a nomeação em concurso público
após considerável lapso temporal da homologação do resultado final
, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA
APÓS SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL
.
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O STJ tem entendimento segundo o qual a nomeação em concurso público
após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado
, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica. Precedentes.

2. No caso,
entre a data de divulgação do resultado final do certame (agosto/2019) e a convocação da requerente para apresentação de documentos (julho/2023) transcorreram aproximadamente 4 anos
, lapso temporal que justifica a convocação pessoal
.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no RMS n. 73.025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial
quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação
, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019.

2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria,
mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos
, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame.

3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.527.088/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME
. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que deu provimento a Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, em virtude da divergência entre a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, cujo entendimento é apontado como paradigma, e a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Amapá.

2. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão.

3. Na origem, cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, cuja orientação é impugnada, sobre a razoabilidade da convocação de candidato para determinada fase de concurso público
apenas mediante publicação no Diário Oficial e na internet e quando transcorrido expressivo lapso temporal entre a homologação do resultado final da fase precedente e a publicação da convocação para a fase seguinte
.

4. A orientação adotada pela Turma Recursal do Paraná, trazida pela ora agravada, está em consonância com aquela consolidada sobre o tema pela Primeira Seção do STJ. Entende-se que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, por meio de publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet,
quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação
.

Ora, é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet. (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1º.6.2016).

5. Correto o decisum agravado que fez prevalecer a compreensão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, o que implica a procedência da pretensão anulatória de ato administrativo veiculada pela requerente.

6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no PUIL n. 1.224/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA E NO SITE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA, CONFORME REGRA EDITALÍCIA.
EXÍGUO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME
. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Não há violação do artigo 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão de origem manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.

2. O acórdão de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público é exigida apenas quando há previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame, o que não é o caso dos autos em que: i) o edital do certame expressamente estabeleceu que os atos relativos ao concurso seriam publicados no Diário Oficial da União e no site do Cespe, sendo que a previsão de informações mediante correio eletrônico possui caráter meramente complementar e diz respeito, tão-somente, à convocação para provas da primeira etapa do concurso; ii) decorreram apenas 6 meses entre a divulgação do resultado da fase imediatamente anterior (3.4.2008) e a convocação para o curso de formação (8.10.2008)
. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.183.567/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 25/9/2019.)

◊◊◊

“RECURSO ORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
NOMEAÇÃO APÓS MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. EFETIVAÇÃO DO ATO SOMENTE MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.

1.
Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade,
a Administração Pública deveria, mormente em face do longo lapso temporal decorrido entre homologação do concurso e a nomeação do recorrente (mais de 3 anos)
, comunicar pessoalmente o candidato sobre a sua nomeação, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à posse
.

2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato.

3. Não se afigura razoável exigir que o candidato aprovado em concurso público leia diariamente, ao longo de 4 anos (prazo de validade do concurso), o Diário Oficial para verificar se sua nomeação foi efetivada.

4. Recurso ordinário provido.”
(RMS 21.554/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 02/08/2010)

◊◊◊

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS PARA A SEGUNDA FASE OITO ANOS APÓS O RESULTADO. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL
. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da publicidade, expressamente previsto no texto constitucional (art. 37, caput da CF), os atos da Administração devem ser providos da mais ampla divulgação possível a todos os administrados e, ainda com maior razão, aos sujeitos individualmente afetados.

2.
Se não está previsto no Edital do concurso, que é a lei do certame, a forma como se daria a convocação dos habilitados para a realização de sua segunda etapa, referido ato não pode se dar exclusivamente por intermédio do Diário Oficial, que não possui o mesmo alcance que outros meios de comunicação, sob pena de violação ao princípio da publicidade
.

3. Com o desenvolvimento de uma sociedade cada vez mais marcada pela crescente quantidade de informações que são oferecidas e cobradas habitualmente,
seria de todo irrazoável exigir que um candidato, uma vez aprovado na primeira etapa de um concurso público, adquirisse o hábito de ler o Diário Oficial do Estado diariamente, por mais de 8 anos, na esperança de se deparar com sua convocação
.

4. Recurso provido, para assegurar à ora recorrente o direito de ser convocada para as demais etapas do concurso público em questão.”
(RMS 24.716/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 22/09/2008).

Como é possível observar, esses julgados reconheceram a possibilidade de notificação pessoal do candidato apenas após transcorrido considerável lapso temporal. Essa compreensão foi adotada pela Seção de Direito Público no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006117-50.2017.8.14.0000, sob minha relatoria.

Assim, como demonstrado anteriormente, tal lapso temporal não se verificou no caso em questão. Isso porque a publicação da nomeação da agravante, bem como do edital convocatório para apresentação dos documentos necessários à posse, ocorreu na mesma edição do Diário Oficial do Município, divulgada na mesma data.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
do recurso de Agravo Interno e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/02/2025